Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012191-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), SUZANA DIAS COUTINHO - CPF: 001.654.361-07 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE OBRIGAR SUMARIAMENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – LAUDO DA DEFESA CIVIL QUE ATESTA A INOCORRÊNCIA DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Apesar do aparente quadro de urgência, nota-se que a agravante ingressou no imóvel em agosto de 2016 e tem utilizado o referido bem ao longo de aproximadamente 5 (cinco) anos, razão pela qual, não há como atribuir exclusivamente à agravada, nesse estágio da lide, qualquer responsabilidade exclusiva pelos problemas ocorridos.

III - Também milita contra a pretensão da recorrente o fato de a defesa civil ter realizado inspeção no local, tendo concluído que os problemas apresentados não causam risco estrutural, influenciando apenas na estética visual da edificação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUZANA DIAS COUTINHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de nº 1012288-27.2018.811.0041, ajuizada em face da
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia que o Juízo determinasse que a empresa demandada, ora agravada, efetuasse o reparo das fissuras e rachaduras do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Para tanto, narra a agravada que adquiriu um imóvel residencial no Condomínio Altos do Cerrado, entregue pela Construtora em agosto de 2016, o qual, por sua vez passou a apresentar diversos problemas estruturais decorrentes de falhas cometidas durante a execução da obra, ainda que na escolha do material, o que causou rachaduras e fissuras em vários cômodos do imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com o objetivo que fosse determinado que a empresa demandada, ora agravada, efetuasse o reparo das fissuras e rachaduras do imóvel, objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

É que, apesar do aparente quadro de urgência, nota-se que a agravante ingressou no imóvel em agosto de 2016 e tem utilizado o referido bem ao longo de aproximadamente 5 (cinco) anos, razão pela qual, não há como atribuir exclusivamente à agravada, nesse estágio da lide, qualquer a responsabilidade exclusiva pelos problemas ocorridos.

Nesse contexto, também milita contra a pretensão da recorrente o fato de a defesa civil ter realizado inspeção no local, tendo concluído que os problemas apresentados não causam risco estrutural, influenciando apenas na estética visual da edificação (id nº 59904469).

Assim, a toda evidência, a questão envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha obrigação desnecessária ou que ainda não esteja devidamente comprovada nos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

Apesar da matéria atinente a ilegitimidade passiva ser questão de ordem pública, sua análise em sede de Agravo de Instrumento, antes até da apresentação de contestação e impugnação, mostra-se temerária, fazendo-se necessário observar o duplo grau de jurisdição.

Além da própria urgência em si, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de danos ou do risco ao resultado útil do processo, e por fim, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

O pleito de início de reforma do imóvel objeto da lide mostra-se temerária quando a matéria de fato e de direito é controvertida e há perigo de irreversibilidade da medida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.053492-5/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021